Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712742-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA PEREIRA AGRAVADO: INSTRUMENTAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo agravado contra a agravante, que indeferiu o pedido de declaração de ilegitimidade da parte exequente e acolheu em parte a impugnação à penhora para declarar impenhorável apenas o montante de R$ 3.616,16 (três mil, seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos). Em relação ao restante do valor penhorado da conta corrente e todo o valor da conta poupança, correspondente a R$ 15.581,99 (R$ 571,75 + R$ 15.010,24), converteu-o em pagamento. A agravante relata que, na ação originária, o agravado visa o recebimento de 3 (três) cheques emitidos pela ora agravante, cada um no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Informa que, aos 10/03/2020, o Juízo de Primeiro Grau bloqueou o valor correspondente a R$ 19.198,15 (dezenove mil, cento e noventa e oito reais e quinze centavos) em conta bancária de sua titularidade. Sustenta a ilegitimidade ativa do agravado por não ter demonstrado a transferência válida dos títulos de crédito. Argumenta que a mera assinatura do endossante é suficiente para transmissão do título apenas quando o beneficiário é pessoa física. Defende que, quando o beneficiário é empresa, o endosso deve ser acompanhado por carimbo ou outro indicativo de que o endossante tinha poderes para transferir o título. Explica que, no caso concreto, os cheques objeto da execução estão nominalmente endereçados à empresa Santos &amp; Oliveira. Informa que, no verso das cártulas, consta apenas uma rubrica ilegível, sem indicação da pessoa jurídica endossante ou do nome da pessoa que fez tal rubrica. Conclui não ser possível saber quem assinou o endosso, tampouco se quem o fez detinha poderes para transferir o crédito ou tinha relação com o beneficiário original. Defende que a ausência de identificação do beneficiário-endossante impossibilita o reconhecimento da validade da transferência dos títulos de crédito ao agravado, razão por que sustenta que o portador das cártulas não possui legitimidade para promover a execução dos títulos em comento. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Explica que o Juízo de Primeiro Grau manteve a penhora de sobra da aposentadoria da ora agravante, no valor de R$ 571,75 (quinhentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos), por entender que o saldo acumulado de proventos recebidos em meses anteriores perde a natureza salarial e passa ter característica de acumulação patrimonial, sendo plenamente penhorável. Aduz que o atual Código de Processo Civil estabeleceu de forma objetiva os limites da impenhorabilidade de verbas salariais. Argumenta que o atual Código de Processo Civil, ao estabelecer teto para a impenhorabilidade de verbas alimentares, impediu que o devedor abuse do benefício legal para se esquivar do cumprimento de suas obrigações. Conclui ter sido encerrada a discussão sobre a possibilidade de penhora de “sobras” ao determinar o valor mínimo necessário para a subsistência do devedor. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Defende que, diante da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria (art. 833 do CPC) e do não enquadramento do caso nas exceções previstas no §2o do referido artigo, impõe-se imediato desbloqueio dos valores referentes à “sobra salarial” na conta corrente da ora agravante. Alega, em relação ao valor bloqueado em sua caderneta de poupança, que, nos termos do art. 833 do CPC, quantias até 40 (quarenta) salários mínimos são absolutamente impenhoráveis. Afirma que referida impenhorabilidade só pode ser afastada quando se tratar de dívida de natureza alimentícia. Aduz não ser possível afirmar que o legislador buscou proteger apenas as poupanças em que não há saques e depósitos e que tal conclusão ignoraria o dinamismo das cadernetas de poupança no Brasil. Afirma ser comum e esperado que a poupança seja abastecida com aportes periódicos de valores e, da mesma forma, que o saldo da poupança seja resgatado para cobrir débitos na conta corrente. Frisa que o próprio objetivo da poupança é possibilitar o uso de reservas pessoais para fazer frente a despesas que garantam a subsistência digna do devedor e de sua família. Argumenta que, ainda que o desvirtuamento da poupança fosse admitido sem ressalvas, a quantia penhorada teve origem em pagamento de precatório referente a abono pecuniário previsto na Lei n. 8.112/1990. Informa que o precatório foi pago em fevereiro do corrente ano e que a quantia recebida foi imediatamente transferida para a caderneta de poupança, razão por que afirma ter dupla proteção legal: não atingiu o limite de quarenta salários mínimos previsto em lei para depósitos em poupança, tampouco o limite de cinquenta salários mínimos previsto para verbas alimentares. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Ressalta que o desbloqueio das referidas verbas não colocaria em risco a efetividade de eventual decisão contrária à ora agravante, pois, conforme consta no sistema RENAJUD, é proprietária de dois veículos avaliados em valor muito superior ao discutido nos autos. Pede a concessão de tutela de urgência para que os valores penhorados em sua conta corrente e caderneta de poupança sejam imediatamente liberados. Em relação ao mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela provisória e extinguir o processo originário diante da ilegitimidade ativa da agravada. Alternativamente, pede a confirmação da tutela provisória para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do artigo 833 do CPC. Preparo regular (ID 16178447). Brevemente relatado, decido. A pretensão liminar se amolda ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos art. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição; é possível a sua utilização em âmbito recursal, conforme previsão dos art. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante preenche os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida, concernente à liberação de valores bloqueados em sua conta corrente e caderneta de poupança. O Juízo de Primeiro Grau manteve tanto a penhora de “sobra de aposentadoria” da agravante, por entender que a quantia perdeu a natureza salarial, quanto o valor encontrado em sua conta poupança, por funcionar esta como conta corrente. Confiram-se trechos da decisão agravada: Analisando os extratos apresentados pela executada (ID 62292649, ID62292653, ID62292656) é possível constatar o recebimento de proventos nos dias 08/01, 07/02 e 06/03. Todavia, constata-se que, antes da contrição realizada no dia 10/03/2020, houve uma sobra da aposentadoria do mês anterior de R$ 571,75, ou seja, esse valor é penhorável. Assim, essa é a quantia de R$ 3.616,16 (R$ 4.187,91 - R$ 571,75 ) deve ser desbloqueada, pois comprovadamente oriunda de salário. Todavia, deverá ser mantida a penhora no valor que sobejar a este (R$ 571,75 ), pois decorrente de créditos anteriores ao mês em que ocorrida a penhora, já tendo perdido a natureza salarial. Com efeito, o crédito salarial é aquele que tem a característica da imediatidade, é aquele montante recebido em razão do salário, pensão, soldo, proventos de aposentadoria, ou seja, valor decorrente do trabalho realizado por uma pessoa, que será empregado em suas necessidades pessoais durante o período de um mês, até que o novo salário seja creditado. O saldo remanescente acumulado de meses anteriores perde a característica de salário e passa ter característica de acumulação patrimonial, plenamente penhorável. (...) Observando os extratos de IDs 62499167 e 62292653, tem-se que apesar dos valores estarem depositados em uma conta do tipo poupança (variação 051 do Banco do Brasil) a conta funciona como verdadeira conta-corrente, recebendo créditos e débitos, mediante transferências, saques, DOCs e TEDs, o que desqualifica a conta em questão como conta-poupança, que deve ter natureza de reserva e segurança financeira para manutenção do mínimo existencial, afastando, portanto, a alegação de impenhorabilidade. Registre-se que a impenhorabilidade absoluta dos ativos mantidos pelo devedor em conta poupança necessita da constatação de que o montante é mantido como reserva financeira do devedor, não gozando da referida proteção jurídica a conta poupança utilizada de forma dissociada da sua natureza. Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, pois entendo assistir razão à agravante. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, previu hipóteses de impenhorabilidade. O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Devido à grande discussão de casos como o dos autos na jurisprudência, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. No atual Código de Processo Civil, há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos. O valor devido nos autos do processo originário originou-se de cheques emitidos pela agravante, recebidos pelo agravado mediante endosso. Não se referem a uma dívida de natureza alimentar. A penhora requerida tampouco incide sobre importância salarial excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos. Conclui-se que o presente caso não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Os proventos, salários, aposentadorias e pensões não perdem sua natureza alimentar pelo fato de não terem sido integralmente utilizados no mês de recebimento. Inexiste qualquer previsão legal nesse sentido. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE SALDO DE SALÁRIO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O inciso IV do art. 833, do CPC/2015 prevê que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. 2. No caso em apreço, restou demonstrado que o valor penhorado é proveniente de provento de aposentadoria do agravante, motivo pelo qual não pode a penhora ser mantida. 3. Destaco que remanescente de salário em conta corrente também é impenhorável, porquanto saldo de salário não perde a natureza de salário, mantendo o caráter de impenhorabilidade. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1039876, 07066644420178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 30/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POUPANÇA. 40 SALÁRIOS. PROVENTOS. PENSÕES. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. SALDO DE SALÁRIO REMANESCENTE. NATUREZA ALIMENTAR. DEPÓSITOS. FUNDO PREVIDENCIÁRIO. SALDO. NATUREZA ALIMENTAR. PESSOA IDOSA. (...) 5. O legislador não tratou de hipótese de sobra de salário, pensão ou aposentadoria recebida em mês anterior. Onde a lei não excepciona, não é dado ao julgador fazê-lo. Os proventos, salários, aposentadorias e pensões não perdem a sua natureza alimentar por não terem sido utilizados integralmente no mês de seu recebimento, permanecendo impenhoráveis. 6. Conforme orientação do egrégio STJ "a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar" (REsp 1121719/SP). A Agravante conta com os depósitos realizados em sua conta para prover o seu sustento já que pessoa idosa. Comprovado o caráter alimentar, há a incidência do art. 833, IV, do CPC, e fica inviabilizada a constrição. 7. Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1146964, 07084578120188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifos nossos. Em relação à quantia bloqueada em conta poupança da agravante, o art. 833, X, do CPC[1] estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Não se aplica, ao caso, a supramencionada exceção prevista no art. 833, §2o do CPC. Comprovado nos autos que a conta bancária em que foi realizada a constrição judicial é conta-poupança, que o valor bloqueado não supera a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos e que a dívida não tem origem alimentar, a limitação à penhora determinada legalmente deve ser observada. Mesmo que se argumente que a conta poupança é utilizada como conta corrente, permanece a impenhorabilidade dos valores encontrados. Trata-se de entendimento adotado em julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. DESBLOQUEIO DE PENHORA ELETRÔNICA. LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV e X, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1.Nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, razão pela qual é indevida a penhora eletrônica efetuada na origem. 2. Ainda que descaracterizada a utilização da conta como caderneta de poupança, persiste a natureza salarial da verba penhorada, atraindo, por conseguinte, a aplicação do inciso IV do artigo 833 do CPC, segundo o qual são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal., seria indevida. 3.Recurso desprovido. (Acórdão 1158479, 07174329220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INÍCIO DO PRAZO PARA EMBARGOS. BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. 1. A norma consubstanciada no artigo 239, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução." 2. A impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absoluta, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores previstos no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1170372, 07017558520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 17/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. A probabilidade do direito da agravante encontra amparo nos art. 833, IV e X do Código de Processo Civil. A urgência na concessão da medida decorre do prejuízo ao sustento próprio da pessoa e de sua família em razão do bloqueio das verbas em questão. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para desconstituir as penhoras realizadas e determinar a liberação, em favor da agravante, da quantia correspondente a saldo de salário no valor de R$ 571,75 (quinhentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos) e R$ 15.010,24 (quinze mil e dez reais e vinte e quatro centavos) bloqueados em sua conta poupança, por se tratarem de verbas de natureza alimentar, impenhoráveis. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;